Tribunal: TJSP
Processo: 1009212-09.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VOTO No 40238

EMBARGOS DE TERCEIRO. Preliminar. Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não configurado, pois inútil a prova testemunhal no caso concreto. Sentença pautada na prova documental produzida nos autos, observado o princípio da livre convicção motivada. Mérito. Penhora de imóvel. Prova insuficiente de que o Embargante reside no imóvel constrito como residência

Ementa:
VOTO No 40238

EMBARGOS DE TERCEIRO. Preliminar. Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não configurado, pois inútil a prova testemunhal no caso concreto. Sentença pautada na prova documental produzida nos autos, observado o princípio da livre convicção motivada. Mérito. Penhora de imóvel. Prova insuficiente de que o Embargante reside no imóvel constrito como residência ou que seja o único imóvel da família. Ausência de prova de que o imóvel é utilizado para a residência da entidade familiar. Art. 1o da Lei n° 8.009/1990. Indeferimento da pretensão de declaração de impenhorabilidade. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.